Tribunal: TJES
Processo: 5000568-08.2021.8.08.0062
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão julgador: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: Câmaras Cíveis Reunidas
Assuntos: Comodato
Data de julgamento: 2025-08-26

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000568-08.2021.8.08.0062

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: DAVID AZEVEDO DAS CHAGAS

APELADO: MARIA DA CONCEICAO FERNANDES

RELATOR(A):
ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE C/C PERDAS E DANOS. CONTRATO PARTICULAR DE COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA. COMODATO VERBAL NÃO COMPROVADO. INEXISTÊNCIA DE POSSE PRÉVIA E DE ESBULHO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta contra sentença que julgou improcedente o pedido formulado na Ação de Reintegração de Posse c/c Perdas e Danos. O Apelante alega ter adquirido o imóvel por contrato particular de compromisso de compra e venda e, posteriormente, tê-lo cedido em comodato verbal à Apelada, sustentando que a recusa desta em desocupar o bem configuraria esbulho possessório. Pede a reforma da sentença, afirmando ter comprovado sua posse e a configuração do esbulho.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se o Apelante comprovou a posse prévia sobre o imóvel objeto da ação, mediante o contrato de compra e venda e a alegação de comodato verbal; (ii) estabelecer se houve esbulho possessório praticado pela Apelada, caracterizando a posse injusta.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A posse apta a ensejar a proteção possessória exige demonstração inequívoca da situação fática que coloca o bem sob a disponibilidade econômica do possuidor, sendo insuficiente a simples apresentação de título aquisitivo sem a correspondente evidência de exercício de poderes de fato sobre o imóvel.

A alegação de comodato verbal não se sustenta quando não comprovada de forma segura e inequívoca, sendo necessária prova clara de que a parte ré detinha a posse direta do bem a título de empréstimo de uso, o que não restou demonstrado nos autos.

A recusa em desocupar o imóvel somente configura esbulho se demonstrada a posse anterior do autor e a posse atual do réu em condições injustas, requisitos não comprovados no caso concreto, dada a existência de terceiros que afirmam e comprovam, por documentos e prova testemunhal, o exercício fático da posse sobre o imóvel.

A audiência de justificação reforça a ausência de comprovação da posse alegada pelo Apelante, sendo insuficiente para suprir a carência probatória identificada nos autos.

Em consequência da improcedência do pedido, é devida a majoração dos honorários advocatícios nos termos do art. 85, § 11, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A posse apta a ensejar proteção possessória exige prova inequívoca do exercício de poderes de fato sobre o bem, não sendo suficiente a mera titularidade contratual.

A configuração do esbulho pressupõe a demonstração da posse anterior do autor e da posse injusta do réu, requisitos que devem ser comprovados de forma objetiva e segura nos autos.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 561 e 85, § 11; CC, art. 485.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp n. 1.727.934/SP, rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, j. 22.05.2018, DJe 30.05.2018.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

Composição de julgamento: Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Relator / Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 5000568-08.2021.8.08.0062

APELANTE: DAVID AZEVEDO DAS CHAGAS

APELADA: MARIA DA CONCEIÇÃO FERNANDES

RELATOR: DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

V O T O

Consoante relatado, trata-se de Apelação Cível interposta
por David Azevedo das Chagas em razão da Sentença de
ID 3314057, em que a MMª. Juíza da 1ª Vara da Comarca de Piúma julgou improcedente o pedido formulado na inicial da
Ação de Reinteg
ração de Posse c/c Perdas e Danos
ajuizada em face de Maria da Conceição Fernandes.

No caso em tela, a pretensão do Apelante funda-se na alegação de que, após adquirir o imóvel por meio de um contrato particular de compromisso de compra e venda (ID 3313964), teria cedido o bem em comodato verbal à Apelada e sua família, e que a recusa de desocupação configuraria o esbulho.

Nessa toada, no recurso de ID 3314062, o Apelante pugna pela reforma da sentença aos seguintes argumentos: (
i
) a prova da propriedade do imóvel, formalizada por meio de contrato de compra e venda, é suficiente para embasar o pedido de reintegração, uma vez que a posse é um dos poderes inerentes ao domínio; (
ii
) o contrato de comodato verbal foi devidamente comprovado pela prova testemunhal e pelo próprio contexto dos fatos, em que permitiu a moradia da Apelada e sua família por liberalidade; (
iii
) o esbulho ficou caracterizado a partir do momento em que a Apelada, notificada para desocupar o bem, se recusou a fazê-lo; e (
iv
) a sentença se baseou em suposições sobre a natureza do negócio jurídico, desconsiderando as provas documentais apresentadas.

Acerca do tema, dispõe o art. 561 do Código de Processo Civil – CPC,
in verbis
:

Art. 561. Incumbe ao autor provar:

I - a sua posse;

II - a turbação ou o esbulho praticado pelo réu;

III - a data da turbação ou do esbulho;

IV - a continuação da posse, embora turbada, na ação de manutenção, ou a perda da posse, na ação de reintegração.

Sobre a descrição dos requisitos para proteção possessória, Humberto Theodoro Júnior leciona:

“[...] a posse é simples aparência fática do domínio. Nada mais é do que uma
situação de fato
, que coloca determinada coisa sob a disponibilidade econômica do possuidor. Para gozar, portanto, da proteção dos interditos, o possuidor não tem de exibir título algum,
e sim de provar que está de fato, na posição que corresponde ao exercício prático do domínio
(Código Civil, art. 485). Em se tratando de ação real, a possessória só é cabível quando o autor descreve convenientemente a área do imóvel sob sua posse, pois do contrário a sentença que eventualmente acolhesse seu pedido não teria como ser executada”
.

In casu
, o Apelante busca amparar sua pretensão possessória em um contrato de comodato verbal, pelo qual teria cedido gratuitamente o imóvel à Apelada.

Com efeito, “
o comodato é um contrato que não envolve a transferência da titularidade da propriedade. Resume-se à transferência provisória da posse direta para uso de terceiro. Encerrado o prazo, o bem deve ser devolvido ao comodante. É o chamado empréstimo de uso
” (REsp n. 1.727.934/SP, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 22/5/2018, DJe de 30/5/2018), de modo que a recusa do comodatário em restituir o bem após notificado para tal finalidade transmuda o caráter da posse, que de justa passa a ser injusta, configurando o esbulho possessório.

Ocorre que, da análise detida dos autos, tem-se que as alegações autorais não encontram respaldo no conjunto probatório.

A Apelada, desde a sua primeira manifestação nos autos, nega sua condição de possuidora direta do imóvel, afirmando que sua presença no local foi motivada por circunstâncias familiares excepcionais, afirmação corroborada, em especial, pelo comprovante de residência em localidade diversa, no Estado do Rio de Janeiro (ID 3313981), além dos fatos aduzidos nos Embargos de Terceiro (processo em apenso nº 5000646-02.2021.8.08.0062), opostos por Rosana Chinei Rodrigues e Admilson Fernandes Andrade.

Nos referidos embargos, os embargantes não apenas se afirmam como os verdadeiros e antigos possuidores do imóvel, como também apresentam uma narrativa complexa que rechaça a existência de um simples comodato. A juntada de faturas de energia elétrica em nome da Embargante Rosana, inclusive uma declaração da concessionária atestando a titularidade da instalação desde 18/06/2018 (ID 3313984), constitui um forte indício do exercício fático da posse por terceiros que não a Apelada – nem o Apelante.

A audiência de justificação também foi determinante para o deslinde da controvérsia, uma vez que a prova oral ali produzida também enfraqueceu a alegação de posse da Apelada a título de comodato e, por conseguinte, de posse do Apelante.

Nesse contexto, à evidência, o Apelante não logrou êxito em demonstrar, de forma inequívoca, 2 (dois) dos requisitos essenciais para a procedência da ação reintegratória: a sua posse prévia e o esbulho praticado pela Apelada que, por não deter a posse direta do bem na condição de comodatária, não poderia, por óbvio, praticar o ato que lhe foi imputado.

Ante o exposto,
NE
GO PROVIMENTO AO RECURSO
.

Via de consequência, em observância ao disposto no art. 85, § 11, do Código de Processo Civil - CPC, majoro os honorários sucumbenciais para 13% (treze por cento) do valor da causa atualizado.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o respeitável voto de Relatoria para negar provimento ao recurso.